Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709182-76.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS APELADO: KELLY MENDES LACERDA D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca da apelação criminal. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito